Tribunal: TJDFT
Processo: 0753625-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. No que tange a omissão e contradição apontadas, têm-se que o v. acordão foi claro e expresso em sua fundamentação ao esclarecer que o contribuinte deu causa à inscrição dos valores na Dívida Ativa ao informar incorretamente o número sua Inscrição Estadual nas guias dos pagamentos correlatos à cobrança fiscal.
2. Por conseguinte, à luz do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos ao responsável pelo ajuizamento do feito, no caso, à sociedade empresária.
3. Ausente qualquer vício, uma vez que a fundamentação se mostrou clara, expressa e coerente.
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do CPC.
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.